Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO DE MORATÓRIA NA EXECUÇÃO. EXONERAÇÃO DOS FIADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela, decisão de natureza provisória, é necessário proferir sentença de mérito, confirmando, ou não, o provimento antecipatório.
2. O acordo celebrado entre locador e locatário nos autos da execução de título extrajudicial em que concede prazo para pagamento da dívida oriunda do contrato locatício, de forma parcelada, constitui moratória ao devedor, a ensejar a exoneração dos fiadores das obrigações outrora assumidas (art. 838, I, do Código Civil).
3. A existência de cláusula expressa de não exoneração das garantias previstas no contrato de locação, em instrumento de transação posteriormente firmado, não tem o condão de obrigar a quem com ela não anuiu.
4. Reconhecida a ilegitimidade dos fiadores para o prosseguimento da demanda executiva em exceção de pré-executividade, encontra-se impedida de revisão a alegada tese na apelação, haja vista a preclusão operada.
5. A inscrição indevida do nome de quem não é devedor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
6. O arbitramento da indenização por danos morais deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
7. Não detectada a certificação de ciência da decisão que determinou o cumprimento da ordem, sob pena de pagamento da multa diária, não há incidência de astreintes.
8. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Recurso Adesivo do Autor conhecido e parcialmente provido.